Tribunal: TJDFT
Processo: 0742864-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ARTIGOS 1.695 E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, a qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados. Em vista disso, sempre é admissível a ação revisional de alimentos prevista no artigo 1.699 da lei civil, por meio da qual, conforme as circunstâncias, pode-se reduzir ou majorar a verba alimentícia.
Nesta sede e no presente momento, inviável precisar modificação nas necessidades da menor ou na capacidade econômica do alimentante, o que poderá ser melhor perquirido durante a regular instrução probatória na origem. De qualquer forma, o restabelecimento dos alimentos para 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante não traz a flagrante desproporção autorizadora da "imediata extinção ou substituição" pleiteada nesta sede. 2.1. "1. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação. 2. Sendo necessária a dilação probatória para aferir a modificação das condições que repousam sobre o binômio necessidade e possibilidade, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação de revisão de alimentos. 3. Agravo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1278058, 07035786020208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Agravo de instrumento conhecido e não provido.